Tribunal: STF
Processo: ARE 1599271
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenização Decisão que determina cancelamento do precatório complementar ordena nova citação ADI 2924 assentou que os precatórios complementares só seriam cabíveis nas hipóteses de erro material inexatidão de cálculos Inaplicabilidade do decidido na ADI 2924 que se refere aos precatórios complementares Desnecessidade de nova citação Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 0407937-50.2010.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 09.02.2011)

Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 266 da repercussão geral, foi mantido o acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação CPC. Art. 1.040, II. Tema 266/STF Precatório Insuficiência de pagamento Preservação da ordem do precatório originalmente expedido Ausência de discussão envolvendo citação da FESP Acórdão mantido.” (Agravo de Instrumento nº 0407937-50.2010.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ribeiro de Paula, j. 04.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 100 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte de origem assim decidiu a controvérsia (e-doc. 24):

“No julgado do RE nº 605.481/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, concluiu-se pela necessidade de citação da Fazenda Pública quando houver expedição de precatório complementar; aqui, se discute possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento de saldo remanescente insuficientemente quitado, sem alteração da ordem cronológica de precatórios. 
Frise-se, não se trata de nova execução, mas de aditamento precatório originário em razão de insuficiência de depósito decorrente de diferenças em relação aos consectários legais. 
Como não se debate imprescindibilidade de citação da Fazenda Pública (devidamente citada), descabe análise para possível readequação.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admitindo, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15-08-2024)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.03.2020)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.348AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 01.10.2019)

Ademais, consignado pela Corte de origem que a Fazenda Pública foi devidamente citada, não há que se falar em violação do Tema 266 da repercussão geral.
Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente